Tribunal: TJDFT
Processo: 0715086-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715086-18.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZORLAITON DOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: CRISTINA MARIA CESAR CRUXEN, BRUNO GOYTISOLO PIRES DA SILVA D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral da apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator